Tribunal: TJSP
Processo: 1501341-94.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501341-
94.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUCA
PIOVEZANA MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento ao apelo defensivo para, afastados os maus antecedentes do
réu e diminuída a pena, pela tentativa, à razão de metade, reduzir a sanção de
Luca Piovezana Moreira para 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 05
(cinco) diárias de multa, no mínimo legal, e alterar para o semiaberto o regime
inicial de cumprimento da reprimenda, mantida, no mais, a r. sentença.V.U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501341-94.2020.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação
criminal
no
1501341-
94.2020.8.26.0548
Campinas
Apelante: Luca Piovezana Moreira
42.809
1. Luca Piovezana Moreira foi condenado,
como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo (fls.
214/222).
Irresignado, apela o condenado em busca da
reforma da decisão. Requer a defesa, em síntese, o afastamento
dos maus antecedentes, permanecendo apenas o aumento de
pena relativo à reincidência, para que não haja bis in idem.
Pleiteia a aplicação do redutor previsto no artigo 14, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501341-94.2020.8.26.0548 -Voto no
3
Código Penal em seu patamar máximo, pelo breve percurso do
iter criminis verificado. Requer, por fim, a fixação de regime
prisional semiaberto para início do desconto da sanção (fls.
249/254).
O recurso foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pelo Representante do Ministério
Público (fls. 259/265).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça a
fls. 274/278, propondo o desprovimento do apelo.
2. Extrai-se da inicial acusatória (fls. 01/04)
que, nas condições de tempo e local ali mencionadas, Luca
Piovezana Moreira, qualificado nos autos, tentou subtrair, para
si, mediante rompimento de obstáculo, itens de vestuário e
acessórios pertencentes à vítima Breno Carneiro de Menezes,
além de outros objetos pertencentes a Ana Maria Carneiro de
Menezes, genitora de Breno, somente não logrando êxito na
consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, o condenado se dirigiu
à residência da vítima Breno, ingressando no imóvel mediante
arrombamento do portão principal e da porta lateral de vidro.
Passou a separar diversos objetos com a intenção de subtraí-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501341-94.2020.8.26.0548 -Voto no
4
Contudo, o alarme da residência foi acionado e, então, o
ofendido, através do aplicativo existente em seu aparelho de
telefone celular, acessou as câmeras de segurança da residência
e, visualizando o agente dentro do imóvel, acionou a Polícia.
Policiais Militares se deslocaram ao local e
detiveram o denunciado, no interior de um dos cômodos da casa
da vítima, que estava com a porta trancada.
Consta, ainda, que os objetos que o acusado
pretendia subtrair foram encontrados dentro da mochila que ele
trazia consigo, juntamente com quatro chaves de fenda usadas
para a prática do crime.
O furto não se consumou, em razão do
disparo do alarme, fazendo com que o ofendido acionasse a
polícia, que compareceu no local e surpreendeu o condenado.
3.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05); boletim de
ocorrência (fls. 11/15); auto de exibição e apreensão (fls. 16/17);
e auto de entrega (fls. 19/20). O laudo pericial de fls. 196/203,
realizado no local do crime, comprovou o rompimento de
obstáculo narrado na inicial acusatória.
A
autoria
do
delito,
igualmente,
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501341-94.2020.8.26.0548 -Voto no
5
confirmada pela prova oral coligida (cf. mídia acessível pelo link
que consta a fls. 266).
O apelante não impugnou a robustez das
provas para a condenação, mas somente capítulos da sentença
relacionados à dosimetria da pena, razão pela qual se passa
diretamente ao objeto recursal.
4. É caso de parcial provimento do apelo,
para redimensionar a reprimenda aplicada e alterar o regime
inicial de cumprimento de pena.
Com efeito, a identificação dos antecedentes
do
apelante
comporta
afastamento,
porque
os
títulos
condenatórios anteriores são também aptos à configuração da
reincidência.
Nesse
aspecto,
o
juízo
sentenciante
fundamentou a exasperação da pena-base nos processos no
002675-48.2017.8.26.0548 e no 005605-95.2008.8.26.0114 (cf.
fls. 219). Ocorre que as datas do trânsito em julgado e da
extinção da punibilidade das condenações evidenciam que não
transcorreu o lapso depurador do artigo 64 do Código Penal para
a incidência da agravante. Veja, as três execuções assinaladas
na FA do acusado
processos no 509/2010, 5605/2008 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501341-94.2020.8.26.0548 -Voto no
6
31414/2009 foram indultadas, em 2017, com base no Decreto
de 2015 (fls. 48, 50/51 cc. Fls. 68/71). Outrossim, as demais
condenações
definitivas
de
igual
forma
justificariam
o
reconhecimento apenas da recidiva, pois ainda não extintas

feitos
no
0001712-40.2017.8.26.0548,
PEC
0009567-20.2018.8.26.0521; no 002675-48.2017.8.26.0548, PEC
0005390-70.2018.8.26.0502 (fls. 49/50).
Dessa forma, a fim de evitar o aumento
sucessivo da reprimenda com base em condenações pretéritas, e
sendo a reincidência circunstância única, havendo mais de uma
condenação apta à sua configuração, deve-se proceder a
aumento único de um sexto, apenas na segunda fase.
Diante
disso,
afastados
os
maus
antecedentes, na primeira fase, deve a pena-base retornar ao
patamar mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multas, à razão mínima.
Na segunda fase, bem compensadas as
circunstâncias da reincidência e da confissão judicial.
Por fim, na terceira fase, reconhecida a
tentativa, a sentença reduziu as penas do acusado em um terço,
nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501341-94.2020.8.26.0548 -Voto no
7
Noto, nesse ponto, que Luca já havia
ingressado na residência, separado alguns bens para subtração,
inclusive vestiu uma jaqueta da vítima e guardou alguns
pertences em sua mochila. Esses fatores evidenciam que o iter
criminis transcorrido pelo condenado não pode ser considerado
mínimo. Contudo, ele foi detido ainda no interior do imóvel, na
parte superior da casa. Nesta baila, entendo mais adequada e
proporcional a redução da pena em metade.
Com tais fundamentos, a sanção definitiva
do apelante fica estabelecida em 01 (um) ano de reclusão e
pagamento de 05 (cinco) diárias de multa, no mínimo legal.
5. Diante da redução da sanção aplicada ao
apelante
e
do
afastamento
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, sem, contudo, ignorar a reincidência do apenado,
é caso de alterar o regime fixado para o início do desconto da
pena, do fechado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §
2o e § 3o, do Código Penal, e em obediência, ainda, à Súmula
269 do Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501341-94.2020.8.26.0548 -Voto no
8
Tratando-se de réu reincidente em crime
doloso, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (artigo 44, II, do Código Penal) ou a
suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código
Penal).
6.
Ante
o
exposto,
deram
parcial
provimento ao apelo defensivo para, afastados os maus
antecedentes do réu e diminuída a pena, pela tentativa, à razão
de metade, reduzir a sanção de Luca Piovezana Moreira para
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) diárias de
multa, no mínimo legal, e alterar para o semiaberto o regime
inicial de cumprimento da reprimenda, mantida, no mais, a r.
Sentença.
Márcio Bartoli
Relator